Tribunal: TJSP
Processo: 1037938-29.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação declaratória de irregularidade de apontamento cumulada com indenizatória de danos morais - contrato de adesão ao serviço de cartão de crédito e faturas trazidas aos autos pelo apelado - autora que não nega a existência da relação jurídica e o inadimplemento - réu que esclarece o valor do débito objeto do apontamento - ausência de impugnação específica - art. 43, §1o do Código de Defesa do

Ementa:
Ação declaratória de irregularidade de apontamento cumulada com indenizatória de danos morais - contrato de adesão ao serviço de cartão de crédito e faturas trazidas aos autos pelo apelado - autora que não nega a existência da relação jurídica e o inadimplemento - réu que esclarece o valor do débito objeto do apontamento - ausência de impugnação específica - art. 43, §1o do Código de Defesa do Consumidor - violação não caracterizada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.